Tribunal: TJES
Processo: 5002608-86.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Administração
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-86.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA CIMINELLI GOMES DE SA e outros

APELADO: ZARLEY HENRIQUE CEZAR DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REGULARIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO. SÍNDICA E TESOUREIRO. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERANTE A ASSEMBLEIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Deve ser rejeitada a contradita de testemunha quando não comprovado o fato impeditivo da respectiva oitiva. Precedentes do STJ.

2. A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos. Art. 473 e art. 507, CPC. Precedentes do TJES.

3. A obrigação do síndico de prestação de contas deve ser cumprida perante a assembleia de condôminos, consoante prescrito na Lei nº 4.591/64, no Código Civil e na convenção condominial. Precedentes do STJ e do TJES.

4. A identificação da responsabilidade civil depende da demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes do STJ.

5. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, I, do CPC. Precedente do STJ.

6. Não há como acolher a pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente prova do direito alegado, considerando as circunstâncias relevantes que evidenciam a improcedência do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002608-86.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRA CIMINELLI GOMES DE SA

AIRTON RODRIGUES REIS

ADVOGADO : ANDRE RUSSO COUTINHO - OAB ES10852-A

RECORRIDO : ZARLEY HENRIQUE CEZAR DE OLIVEIRA

CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA ERA

ZARZELIO SAO JORGE DE OLIVEIRA

ADVOGADO : MARIA HELENA NAPOLEAO - OAB ES18578

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA CIMINELLI GOMES DE SA e AIRTON RODRIGUES REIS em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelos mesmos em demanda proposta contra Zarley Henrique Cezar de Oliveira, Condomínio do Edificio Nova Era e Zarzelio São Jorge de Oliveira.

Aduziram, em síntese: (i) a contradita de testemunhas ouvidas em juízo; (ii) o direito ao reconhecimento da prestação de contas do período em que estiveram sob a administração do Condomínio; e (iii) a ocorrência de danos morais passíveis de ressarcimento, avindos de mensagens ofensivas no grupo do
whatsapp
de moradores do condomínio.

Senão vejamos.

1. PROVA TESTEMUNHAL.

Os Apelantes sustentam a imprestabilidade das testemunhas arroladas.

Sem razão os Recorrentes.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta ser correta a decisão do magistrado que rejeita a contradita de testemunha quando não comprovado o fato impeditivo da respectiva oitiva. Vejam:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CONTRADITA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEFESA PRÉVIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. QUANTIA PAGA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo.

2.
É correta a decisão do magistrado que não acolhe a contradita quando não demonstrado o fato impeditivo da oitiva da testemunha.

Ademais, a pretensão da defesa na declaração de impedimento implica, necessariamente, revolvimento de material fático-probatório, procedimento vedado, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Não há falar em nulidade do processo quando não demonstrado nenhum prejuízo em decorrência da inobservância da defesa prévia estabelecida no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Aplicável, no caso, o princípio do pas de nullité sans grief.

4. Da interpretação sistemática da Lei 8.429/92, especialmente do art. 17, § 10, que prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisão que recebe a petição inicial, infere-se que eventual nulidade pela ausência da notificação prévia do réu (art. 17, § 7º) será relativa, precluindo caso não arguida na primeira oportunidade.

5. "Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública" (REsp 728.341/SP).

6. Recursos especiais parcialmente providos tão somente para excluir da condenação a obrigação de devolver ao erário o valor referente à contraprestação de serviços.

(REsp n. 1.184.973/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 21/10/2010.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas inicialmente e diretamente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado no caso em debate. Precedentes.

3.
No que tange à contradita de testemunha, "
não se pode olvidar que o 'princípio do livre convencimento motivado', confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa
" (AgRg no AREsp n. 464.049/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 10/8/2016).

4. A tese de quebra da cadeia de custódia, não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 757.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO AFASTAMENTO DE TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO PROCESSANTE. CONTRADITA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do direito à ampla defesa, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, bem como a recusa em afastar prova que tenha por necessária e pertinente. 2. "Não se pode olvidar que o "princípio do livre convencimento motivado", confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa
" (AgRg no AREsp 464.049/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2016).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela licitude da prova testemunhal colhida, porquanto as testemunhas respondem criminalmente por fatos correlatos em outra ação penal, e não pelos mesmos fatos. Assim, não sendo corréus no processo, elas podem ser ouvidas na condição de testemunhas compromissadas, não havendo impedimento legal (art. 207 do CPP) ou a tomada do depoimento, sem o compromisso (art. 208 do CPP). 4. Hipótese em que, para uma melhor aferição acerca da necessidade e pertinência da prova testemunhal, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 65.780/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.)

No caso em julgamento, os Recorrentes suscitam questionamentos quanto ao conteúdo dos depoimentos prestados por
Geraldo Galdino Batista e Fernando Caetano Moreira Filho
, entretanto não apresentam prova quanto a uma possível parcialidade, limitando-se a valorarem as afirmativas veiculadas nos respectivos testemunhos tomados
em compromisso
.

Em outras palavras, a irresignação relativa à prova oral não consiste, efetivamente, em impugnação quanto à imparcialidade das testemunhas, mas sim em argumentação que tenta contrapor aos depoimentos em relação ao julgamento do caso, o que diz respeito ao próprio mérito da causa.

Ademais, os Recorrentes não manifestaram contradita das testemunhas ouvidas judicialmente em momento oportuno, o que torna
preclusa
a insurgência quanto à credibilidade dos depoimentos prestados no curso da demanda, a teor do disposto no art. 457, §1º e art. 507, do CPC.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO - ERROR IN PROCEDENDO - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA PROCEDIMENTO PROBATÓRIO VICIADO NÃO COMPROVADO CONTRADITA DA TESTEMUNHA - PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar Agravo Retido Trata-se de Agravo Retido interposto sob a égide do Código de Processo Civil/73, o Art. 523, previa na modalidade de agravo retido que o agravante requirirá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. Preliminar Rejeitada. 2) De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu sobre a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II). 3. Da análise dos autos, verifico que o Município Apelado juntou documentos sobre todo o processo de investigação realizado para a constatação dos valores a mais pagos à empresa, bem como do descumprimento contratual. De modo que não vejo como acolher a tese levantada pela empresa Apelante de que a Municipalidade não cumpriu com seu ônus probatório. 4. Ademais, aduz que era função do apelante demonstrar a mácula na prova em que alega ter sido o mesmo profissional da fiscalização e auditoria. Todavia, a simples alegação de que foi o mesmo profissional não demonstra o que causou a mácula da prova, pois aparentemente trata-se de prova legítima e lícita. 4. Verifica-se, pois, que sendo o mesmo profissional que realizou a fiscalização não incorrem em empecilhos para que realize a auditoria. Além de que, não houve realização da contradita da testemunha no processo judicial. 5.
Ante o exposto, descabe ao apelante realizar questionamentos quanto a parcialidade da testemunha, vez que não tendo sido comprovada em momento oportuno, conforme o art. 507, do CPC, consideram-se preclusas as questões já decididas a cujo o respeito se operou a preclusão
. 6. honorários recursais MAJORADOS em 2% (dois por cento). 7) Recurso conhecido e negado provimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 022120014281, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO FACE A NÃO REALIZAÇÃO DE CONTRADITA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES DO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do Art. 481 do Código Civil, Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 2. Na hipótese, as empresas requerentes não lograram êxito em comprovar a existência do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo assentaram desconhecer ter ocorrido a avença tal como afirmado pelas autoras. 3.
A alegação de que as testemunhas ouvidas em juízo eram suspeitas, eis que possuiriam interesse no litígio, se encontra preclusa, haja vista que não fora feita a contradita das testemunhas em momento oportuno. Precedente do TJES.
4. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. 5. A fixação da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa está de acordo com os critérios para a sua fixação previstos no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: i) grau de zelo do profissional; ii) lugar de prestação do serviço; iii) natureza e importância da causa e iv) trabalho realizado e o tempo exigido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024040215642, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Nessa linha, não havendo demonstração da irregularidade da prova oral tomada nos autos e, também, diante da preclusão da alegação, permanecem hígidos os depoimentos prestados ao juízo de origem.

Assim,
REJEITO
o argumento.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Os Apelantes pretendem o reconhecimento dos dados apresentados nos autos como suficientes à prestação de contas pelo período de administração do Condomínio Requerido enquanto síndica e tesoureiro ao longo de quase 20 (vinte) anos.

Para tanto, sustentam que a administração “caseira” do condomínio no período sempre foi aceita, com a apresentação de demonstrativos e guarda (física) das notas fiscais relativas às despesas.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar.

De acordo com o disposto na Lei nº 4.591/64, a obrigação do síndico de prestação de contas deve ser cumprida perante a assembleia de condôminos. Vejam:

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dêle, e praticar os atos de defesa dos interêsses comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta Lei ou pela Convenção;

b) exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações, no que respeita à sua vigência, moralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores;

c) praticar os atos que lhe atribuírem as leis a Convenção e o Regimento Interno;

d) impor as multas estabelecidas na Lei, na Convenção ou no Regimento Interno;

e) cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento Interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da assembléia;

f) prestar contas à assembléia dos condôminos.

g) manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. (Alínea incluída pela Lei nº 6.434, de 15.7.1977)

§ 2º As funções administrativas podem ser delegadas a pessoas de confiança do síndico, e sob a sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da assembléia geral dos condôminos.

§ 3º A Convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a assembléia, convocada pelo interessado.

§ 4º Ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, será fixada a remuneração pela mesma assembléia que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente.

§ 5º O síndico poderá ser destituído, pela forma e sob as condições previstas na Convenção, ou, no silêncio desta pelo voto de dois têrços dos condôminos, presentes, em assembléia-geral especialmente convocada.

§ 6º A Convenção poderá prever a eleição de subsíndicos, definindo-lhes atribuições e fixando-lhes o mandato, que não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

Na mesma linha, prescreve o Código Civil:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembléia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembléia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1 o Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2 o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembléia, salvo disposição em contrário da convenção.

Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.

Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos
e a prestação de contas,
e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.

§ 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.

§ 2 o Se a assembléia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino.

É o que dispõe, também, a Convenção do Condomínio juntada aos autos, ID 5829173 e 5829174.

Sobre o tema, destaco precedentes do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.

3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.

4.
No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).

5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. LEI 4.591/64, ART. 22, § 1º, f.

1.
As contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia especialmente convocada para essa finalidade e, caso não o sejam, é cabível a ação de prestação de contas. A mera entrega de documentos - cujo teor, no caso, sequer é conhecido - feita à administradora do condomínio não isenta o síndico de prestar contas na forma prevista em lei.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.120.189/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Dessa maneira, muito embora me sensibilize com os argumentos mencionados pelos Apelantes, não é possível a análise das contas apresentadas perante o juízo, uma vez que compete apenas à assembleia de condôminos a apreciação das mesmas.

3. DANOS MORAIS.

Por fim, os Recorrentes pleiteiam a condenação dos Demandados ao pagamento de indenização por danos morais, advindos da veiculação de mensagens ofensivas no grupo do
whatsapp
de moradores do condomínio e, ainda, das cobranças excessivas quanto às contas do período de administração do edifício residencial Nova Era, localizado na Praia do Morro, Guarapari/ES.

Sem razão os Apelantes.

Como cediço, em regra a identificação da responsabilidade civil depende da demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não há como responsabilizar os Requeridos pelo fato imputado na inicial e, nessa linha, pelos danos alegados pelo Autor, dada a ausência de prova do direito afirmado na demanda.

Na verdade, algumas circunstâncias evidenciam a impossibilidade de acolhimento da pretensão inicial.

Em primeiro lugar, a obrigação de prestação de contas pelo Síndico decorreu da assunção da função perante o Condomínio, motivo pelo qual, em tese, não há como afastar o direito de os condôminos obterem a devida apresentação das mesmas.

Além disso, sequer as supostas mensagens apostas no aplicativo perante o grupo de moradores foram comprovadamente apresentadas pelos interessados, o que impede a aferição do conteúdo.

Ainda que assim não fosse, o texto das mensagens declarado na inicial não apresenta cunho ofensivo ou degradador da imagem dos Apelantes de maneira a justificar a condenação pretendida.

Do mesmo modo, a notificação encaminhada aos ora Recorrentes visando à prestação de contas em apreço não apresenta conotação pejorativa que autorize ao acolhimento da pretensão (ID 5829148).

Logo, mantém-se irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios ao montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)